Tribunal: TJPA
Processo: 0001198-08.2019.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÄO. PRONÃNCIA CONFIRMADA. ART. 121, Â§ 2Âº, INCISOS II, III e VI DO CPB. SUPERAÃÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÃRDÃO. INEXISTÃNCIA DO VÃCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. No caso em apreÃ§o, o recorrente nÃ£o conseguiu demonstrar em que hipÃ3tese a decisÃ£o embargada teria violado o artigo 619 do CÃ3digo de Processo Penal Brasileiro, pois inexistem quaisquer obscuridades, omissÃμes e contradiÃ§Ãμes a serem esclarecidas. Intenciona apenas rediscutir a decisÃ£o objeto do acÃ3rdÃ£o embargado, o que nÃ£o se mostra possÃvel em sede de embargos de declaraÃ§Ã£o. Ademais, vale a pena salientar que o AcÃ3rdÃ£o embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a primeira fase da instruÃ§Ã£o criminal, aptos a sustentar a decisÃ£o de pronÃºncia do rÃ©u, ora embargante, nÃ£o se observando qualquer omissÃ£o, contrariedade ou equÃvoco, pois como bem destacou o custos legis, a decisÃ£o da 1Âª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal nÃ£o se mostrou deficiente em relaÃ§Ã£o Ã anÃ¡lise das teses defensivas suscitadas pela embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraÃdos do caso em apreÃ§o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _________________
PROCESSO Nº 0001198-08.2019.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM - 2ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER
EMBARGANTE: LUIZ AUGUSTO BOTELHO DA SILVA
ADVOGADO: DR. EDIEL GAMA LOPES (OAB/PA 21.906)
EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 217.742, PUBLICADO NO DJE 12/05/2021.
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O.
PRONÚNCIA CONFIRMADA. ART. 121, § 2º, INCISOS II, III e VI DO CPB. SUPERAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS.
No caso em apreço, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal Brasileiro, pois inexistem quaisquer obscuridades, omissões e contradições a serem esclarecidas. Intenciona apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a primeira fase da instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pela embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e rejeição, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Augusto Botelho Silva, através de Advogado constituído, contra o V. Acórdão nº 217.742, publicado no Diário de Justiça do dia 12/05/2021, que conheceu e julgou improvido o recurso em sentido estrito, a unanimidade de votos.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
Ementa
, conforme fls. 175/178:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.
Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que o ora recorrente agiu compelido por animus necandi, pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia. A materialidade do crime restou incontroversa nos autos, conforme Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 60, o qual concluiu que a causa mortis se deu por ¿asfixia por estrangulamento¿. Os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao meritum causae, e em face do princípio in dúbio pro societate, que vigora nessa fase processual.
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
A desclassificação do crime para homicídio culposo ou para lesão corporal seguida de morte, por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. INCOMPETÊNCIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
Inviável a reforma da decisão para que seja reconhecido o homicídio privilegiado, de vez que é competência do Júri Popular o reconhecimento das causas de diminuição de pena alegadas pela defesa, por tratar-se de elemento subjetivo do agente, sendo defeso ao magistrado singular fazê-lo em sede de pronúncia. Imperativo legal decorrente do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal c/c art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Precedente deste TJ.
4. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS REFERENTE AO ¿MOTIVO FÚTIL¿ E ¿POR RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado a quo, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos. A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.
5.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

Em suas
razões recursais
, às fls. 184/189, o recorrente alega omissão por ausência de fundamentação quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras dos incisos II, III e VI do §2º do art. 121 do CPB, pela qual foi pronunciado.

Os autos foram enviados à Procuradoria de Justiça que se manifestou, às fls. 193/199 pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado
, pleiteia o embargante que seja dado provimento aos presentes embargos de declaração para o fim de sanar omissões quanto a ausência de fundamentação referente ao pleito de exclusão das qualificadoras dos incisos II, IV e VI do §2º do art. 121 do CPB, pela qual foi pronunciado.

In casu
, observa-se que não assiste razão ao embargante em suas argumentações, senão vejamos.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o Acórdão embargado estaria a demandar.

Em realidade, o recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou equívoco a ser esclarecido, haja vista ter a decisão objurgada enfrentado todas as teses arguidas nas razões do apelo.

No caso sob exame, o que se vê é a busca em se rediscutir a decisão, objeto do Acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede da via eleita, ou seja, dos embargos de declaração.

Pretende
o embargante, em suma, que este Egrégio Tribunal se manifestamente expressamente quanto a alegação de omissão do acórdão requerendo a exclusão das qualificadoras pela qual foi pronunciado

Entretanto, a referida matéria foi exaustivamente tratada na decisão recorrida, vejamos:
¿Requer a defesa o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB.
Não cabe neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.
Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, daí porque a capitulação do delito ter sido definida nos incisos II e IV, § 2º do art. 121 do CPB, respectivamente, por ¿motivo fútil¿ e ¿recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido¿, primeiramente em razão do motivo fútil, face o crime ter sido motivado por uma briga de casal, o segundo pela forma da execução, em que a vítima foi estrangulada por um homem que possui compleição física superior a sua, que encontrava-se desarmada, de surpresa, não cabendo neste momento o afastamento das referidas qualificadoras como deseja a defesa.
A escolha das qualificadoras se deu baseada na narrativa dos fatos, entendendo o magistrado a quo, que o crime de homicídio foi cometido por motivo fútil e por recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.
Constata-se que a decisão de pronúncia motivou suficientemente a existência de indício das qualificadoras do homicídio qualificado, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos.
A exclusão das qualificadoras dos incisos II e IV, por não ser manifestamente improcedente, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, consoante reiterada jurisprudência, vejamos:
¿CRIMINAL. HC. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE SOLTURA DO PACIENTE, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.I.
Qualificadoras
que só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.II. Considerando que as instâncias ordinárias reconheceram a presença de indícios da incidência das
qualificadoras
com esteio nas provas produzidas nos autos, mister se faz reconhecer que maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do conjunto fático-comprobatório, inviável em sede de writ. III. Pleito de soltura do paciente que não foi objeto de análise e julgamento por órgão colegiado da Corte de origem, sobressaindo a incompetência desta Corte para a apreciação do tema, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, nos termos do voto do Relator. (STJ. HC 177236 / MG. Rel. Ministro Gilson Dipp. Quinta Turma. DJe 01/12/2011).¿
¿HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
EXCLUSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de
pronúncia
encerra um mero juízo de admissibilidade, onde se examinam somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia
motivou suficientemente a existência de indícios das
qualificadoras
do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a
exclusão
das
qualificadoras
na sentença de
pronúncia
quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (STJ. HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada.¿
Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.
Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu através de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.
.¿

Como se vê, não houve omissão ou obscuridade no acórdão vergastado, uma vez que o mesmo analisou, no limite de sua competência, as questões postas no bojo dos autos, no qual demonstrou a presença de materialidade e indícios de autoria aptos a embasar a decisão de pronúncia, concluindo, conforme o livre convencimento devidamente motivado, pela manutenção da decisão de primeiro grau impugnada, em conformidade com o parecer Ministerial.

A simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ: A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1.
Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria.

2.
O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos suscitados pela parte, bastando que indique razões suficientes de seu convencimento, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (
TJDFT. Acórdão n. 632498, 20110110059014APC, Relator ANA CANTARINO, 1ª Turma Cível, julgado em 31/10/2012, DJ 07/11/2012 p. 65).

Ademais, vale a pena salientar que o Acórdão embargado baseou-se em elementos colhidos dos autos durante a primeira fase da instrução criminal, aptos a sustentar a decisão de pronúncia do réu, ora embargante, não se observando qualquer omissão, contrariedade ou equívoco, pois como bem destacou o
custos legis
, a decisão da 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal não se mostrou deficiente em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelo embargante, de vez que o voto desta Relatora se deu diante dos fatos extraídos do caso em apreço.

Assim sendo e, por não se vislumbrar no Acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou equívoco, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas.

Pelo exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do Órgão Ministerial de segundo grau conheço dos embargos declaratórios, porém, os
REJEITO
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), 07 de dezembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.